Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-03.2021.8.11.0027
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-03.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[UNALOG - UNIAO ALTEROSA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.495.274/0001-40 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA - UNIDADE FAZENDÁRIA SUPERINTÊNDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR SUPOSTA INIDONEIDADE DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando a liberação de mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito nº 1148979-6.

II.
Qu
estão em discussão:

2. A questão consiste em avaliar a validade da apreensão das mercadorias sob a alegação de inidoneidade documental, dada a correção prévia do erro administrativo que envolveu o DACTE e o Manifesto de Carga vinculados ao transporte.

III.
Ra
zões de decidir:

3. Considerou-se precipitada a aplicação de inidoneidade à documentação, uma vez que o erro inicial na emissão do DACTE foi sanado antes da fiscalização, com a atualização dos documentos para refletir a real situação do transporte.

4. Comprovação documental de que toda a documentação pertinente foi apresentada, incluindo a Nota Fiscal e o DACTE corrigido, demonstrando a regularidade da operação.

IV.
Dis
positivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A aplicação de inidoneidade documental em casos de erro administrativo corrigido antes da fiscalização é precipitada, não subsistindo a infração quando a documentação foi devidamente atualizada para refletir a situação real do transporte.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV; Lei 7.098/1998,
arts
. 35-A e 35-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, j. 14.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
contra a
sentença
proferida pelo Juízo d
a
Vara
Única de Itiquira
/MT
, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº
1000665-03.2021.8.11.0027
,
impetrado
por

Unalog
- União Alterosa Logística Ltda
.
,
que concedeu a segurança, determinando a liberação das mercadorias apreendidas, constantes no Termo de Apreensão e Depósito nº 1148979-6.

Inconformado, o apelante sustenta que a apreensão das mercadorias foi devidamente justificada, uma vez que estavam desacompanhadas de documento fiscal idôneo, tornando o ato administrativo de apreensão plenamente regular e legítimo, respaldado pela legislação estadual aplicável e pelo exercício do poder de polícia administrativa. Argumenta que o objetivo da medida não é a cobrança de tributos, mas sim a prevenção de fraudes fiscais e a proteção da ordem econômica, além de atender ao interesse público na correta arrecadação tributária.

Afirma, ainda, que a responsabilidade pela infração é objetiva, prescindindo de dolo ou culpa, e que a apreensão é uma medida proporcional ao objetivo de interromper a infração e assegurar a concorrência leal no mercado. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, com a consequente denegação da segurança (Id. 224024195).

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 224024650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 236494651).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, nos autos do mandado de segurança nº 1000665-03.2021.8.11.0027, impetrado por
Unalog
- União Alterosa Logística Ltda
, que concedeu a segurança, determinando a liberação das mercadorias apreendidas, constantes no Termo de Apreensão e Depósito nº 1148979-6.

Inicialmente, conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, o mandado de segurança impetrado na origem buscava a liberação das mercadorias apreendidas durante ato de fiscalização realizado pela autoridade coatora, que resultou na lavratura do TAD nº 1148979-6. As mercadorias estavam acompanhadas da Nota Fiscal nº 15502, composta por uma variedade de produtos, principalmente componentes mecânicos e hidráulicos utilizados em maquinário industrial.

Pediu-se, em sede liminar, a liberação imediata das mercadorias, pleito que foi indeferido. Contudo, em sentença, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança.

Pois bem.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que se encontra assim emen
t
ado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Com efeito, o referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal, pela mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

Extrai-se dos autos que a apelada foi contratada por uma empresa terceira para realizar o transporte de mercadorias variadas, incluindo componentes mecânicos e hidráulicos, de São Paulo para a filial da contratante em Aripuanã/MT.

Devido a um erro
,
o DACTE nº 12873 foi emitido para o caminhão de placa NBX5F18, em vez do veículo correto, de placa BWN6338. Assim que o erro foi identificado, foi emitido o Manifesto de Carga nº 57021 para o veículo correto, substituindo o Manifesto nº 56949, em 21/07/2021, antes da fiscalização realizada em 23/07/2021.

Apesar de o erro administrativo ter sido corrigido previamente, o sistema fiscal já havia registrado o DACTE e o Manifesto de Carga como válidos para o caminhão incorreto, resultando na lavratura do TAD nº 1168765-5, nos seguintes termos,
in litteris
:

“[...]

Ao proceder o registro de passagem dos referidos documentos apresentados, verificamos que a DANFE nº 15.502 CHAVES (51210734151100006686550010000155021401110978) já constava registro de passagem neste Posto Fiscal Benedito de Souza
Corbelino
(Correntes) no dia 22/07/2021 vinculada ao DACTE Nº 12873 CHAVES (35210713495274000221579000000128731001052368) Tais fato são comprovados através das consultas anexadas digitalmente ao presente Termo de Apreensão e Depósito, caracterizando, desta forma, operação acompanhada de documento fiscal inidôneo, conforme o
Art
35-B da Lei 7098/98 [...] Desta forma, se encontram
Desacobertados
de documentação fiscal idônea as mercadorias elencadas na referida
DANFE ,
em descumprimento ao
Art
35-A da Lei 7098/9
”

Com efeito, os fiscais constataram que o DACTE já estava registrado no sistema como "passado" por aquele posto fiscal em data anterior, em razão do erro inicial envolvendo o outro veículo. Por esse motivo, apesar das explicações apresentadas pelo motorista, consideraram a documentação inidônea e aplicaram as penalidades previstas em lei, incluindo a apreensão da mercadoria.

Entendo
que a aplicação de inidoneidade à documentação foi precipitada, pois o equívoco na emissão do DACTE foi prontamente corrigido antes da fiscalização, com a baixa do carregamento vinculado ao manifesto incorreto e a emissão do Manifesto de Carga e DACTE corretos. Dessa forma, a infração apontada pela fiscalização não subsiste, já que o erro foi sanado, e os documentos atualizados refletiam a situação real do transporte.

Além disso, conforme demonstrado nos anexos do próprio TAD, toda a documentação pertinente foi devidamente apresentada, incluindo a Nota Fiscal das mercadorias e o DACTE corrigido, o que assegura que, embora tenha ocorrido um erro inicial na emissão da documentação, esse foi prontamente sanado, permitindo que a operação prosseguisse com a devida regularidade e transparência (Id. 224024182).

N
esse sentido, a situação não se enquadra no entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que estabelece que
“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS
; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
”

Frisa-se, portanto, que o caso concreto se distancia das hipóteses de cabimento de apreensão de mercadorias, de modo que não é lícito que o
a
gente
f
iscal retenha as mercadorias por tempo além do necessário para o levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, especialmente no presente caso, onde as mercadorias estão devidamente acompanhadas da respectiva nota fiscal que comprova toda a natureza da operação.

Assim, nesse contexto, afasta-se a medida extrema de retenção, adotando-se uma sanção administrativa proporcional que preserve o direito à livre circulação das mercadorias, em conformidade com o entendimento consolidado pela Súmula 323 do STF.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024